Tribunal: STF
Processo: RE 1521406
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. Ação de reparação de danos. Município do Rio de Janeiro. Intoxicação alimentar de estudantes do ensino fundamental. Sentença de procedência. Condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais). Recurso da Fazenda Municipal. Assiste razão em parte ao recorrente. Dano moral configurado. Responsabilidade civil objetiva. Redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00( quatro mil reais). Termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso – Súmula 54 do STJ. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho acrescido, artigo 85, § 11, do CPC. Provimento parcial.” (e-Doc. 421)



    Opostos embargos de declaração (e-Doc. 428), foram desprovidos (e-Doc. 454)



    Em suas razões recursais, o Município do Rio de Janeiro alega violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 3° e 7º da Emenda Constitucional n° 113/21 (e-Doc. 462).



    Sustenta que o acórdão recorrido não observou a EC nº 113/21 “ao entender que, apenas pelo fato de a sentença ter sido prolatada antes da vigência da Emenda, não seria cabível o pedido de reconhecimento da incidência da Emenda Constitucional”.



    Argumenta que o acórdão “analisou a apelação, já APÓS a vigência da EC 113, e é de conhecimento geral que os juros e correção monetária são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício e em qualquer instância”.



    Pontua também que “os autores Gabriel e Talita não compareceram à perícia, tampouco apresentaram nos autos documentos que demonstrassem que sofreram a alegada infecção intestinal, de modo que, diferentemente dos demais que figuram no polo ativo, não fizeram prova do alegado fato constitutivo do direito”.



    Aduz que “responsabilizou-se o Município sem que houvesse, quanto aos referidos autores, sequer comprovação nos autos de falha no serviço ou do dano alegado”.



    Pede, ao fim “a improcedência do pedido dos autores Gabriel e Talita, por violação, pelo acórdão de julgamento da apelação, integrado pelo acórdão que julgou os aclaratórios, ao art. 37, §6º da Constituição Federal”.



    Decido.



    Não procede à alegação de “ausência de nexo causal para configuração da responsabilidade do Município quanto aos autores Gabriel e Talita”, haja vista que o Tribunal de origem manteve a procedência do pedido de indenização também com relação a esses autores amparado no conjunto fático-probatório dos autos. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “De acordo com o conjunto probatório juntado aos autos é inquestionável que os autores foram vítimas de intoxicação alimentar no dia 13/07/2015, assim como dezenas de outros estudantes da rede municipal que apresentaram os mesmos sintomas, revelando-se evidente que o Município do Rio de Janeiro é responsável objetivamente pelos danos causados aos demandantes. 



    Na hipótese verifica-se a presença de todos os requisitos para configuração da responsabilidade civil: conduta, nexo causal e dano.” (e-doc. 421, p. 5)



    Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 931.825/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/3/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Erro Médico. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por dano moral. 3. Alegação de inexistência de nexo de causalidade. Improcedência. Danos comprovados em razão do esquecimento de compressa na cavidade abdominal do paciente em intervenção cirúrgica ocorrida em rede pública de saúde. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 788.236/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/4/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 789.301/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Não ocorrência. Danos morais e materiais. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados à agravante. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 677.139/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/13).



    No que tange ao índice de correção monetária, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de primeiro grau, que assim decidiu:



    “O índice adotado para a correção monetária é o IPCA-E, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09 pelo STF no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE e do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.144/RS pelo STJ. 



    Os juros de mora devem ser contados do evento danoso, nos moldes do art. 398 do CC e do verbete nº 54 da súmula do STJ. Já que o evento danoso foi o dia em que os autores sofreram a intoxicação alimentar, contar-se-ão os juros de mora a partir de 13- 07-2015. 



    O índice adotado para os juros de mora será o percentual estabelecido para a caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.” (e-doc. 421, p. 4)



    Pois bem. Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que: 



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



    Nos artigos 5º e 7º dessa mesma emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



    Verifico, assim, que há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o texto da Emenda Constitucional n° 113/2021, tendo em vista que deve ser aplicado de forma imediata, para correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE n° 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2023)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.473.603/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/2/2024; ARE n° 1.470.529/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/2/2024 e ARE n° 1.475.940/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 20/2/2024. 



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma, nesse ponto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar a incidência da taxa Selic como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora a partir de 9/12/2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente